Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701086-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO VIEIRA MENDONCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que passados mais de 4 meses da distribuição da ação, intime-se a parte a autora para informar qual a sua posição na lista do Regulador ou se já foi realizado o agendamento ou atendimento. Prazo de 10 dias. Em seguida encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.